Tribunal: TJBA
Processo: 8000210-32.2021.8.05.0205
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000210-32.2021.8.05.0205

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS

Advogado(s)
:
JONATHAS ALVES MESQUITA

APELADA: EDINEZ PAULINA DA SILVA PORTELA

Advogado(s)
:
TULLIO MIKAEL NOLASCO SANTOS SILVA

ACÓRDÃO

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. DESVIRTUAMENTO. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. NECESSIDADE PERMANENTE. NULIDADE DO VÍNCULO. DIREITOS TRABALHISTAS RESIDUAIS. FGTS. FÉRIAS + 1/3. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Presidente Jânio Quadros contra sentença que, em Ação de Cobrança, condenou o Ente Público ao pagamento de décimo terceiro salário, férias acrescidas de um terço constitucional e depósitos de FGTS, em favor de Servidora contratada temporariamente como Professora, no período de 2010 a 2020, reconhecendo o desvirtuamento da contratação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Definir se a contratação temporária, sucessivamente renovada por longo período, configura desvirtuamento e nulidade do vínculo administrativo; estabelecer se, nessa hipótese, são devidas verbas trabalhistas, como FGTS, décimo terceiro salário e férias acrescidas de um terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária pela Administração Pública exige necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, IX, da CF/1988, o que não se verifica quando há sucessivas renovações por aproximadamente 10 (dez) anos.

A reiteração contratual para exercício de função de natureza permanente (Professora) evidencia o desvirtuamento da contratação temporária e afronta ao regime constitucional.

A nulidade do vínculo, por ausência de concurso público, não afasta o dever da Administração de remunerar o trabalho prestado, sob pena de enriquecimento ilícito.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 916, reconhece o direito ao FGTS em casos de contratação temporária nula, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/90.

O STF, no Tema nº 551, admite o pagamento de férias, acrescidas de um terço, e décimo terceiro salário, quando demonstrado o desvirtuamento da contratação temporária.

A instituição de regime jurídico estatutário não impede o reconhecimento de direitos mínimos, comprovada a irregularidade da contratação.

Compete ao Ente Municipal demonstrar a legalidade da contratação e o pagamento das verbas, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, caput, II, IX e § 2º; CPC, arts. 373, II, 487, I, e 85, §§ 3º, I, e 11; Lei nº 8.036/90, art. 19-A; Lei nº 9.494/97, art. 1º-F; Lei nº 11.960/09, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 551; STF, Tema 916; TJ-BA, Apelação nº 0000288-62.2005.8.05.0258, Rel. Des. Maria da Purificação da Silva, j. 19.09.2025; TJ-BA, Apelação nº 8000394-56.2022.8.05.0268, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, j. 20.08.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº

8000210-32.2021.8.05.0205
, tendo como Apelante o
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE JÂNIO QUADROS
,

sendo
Apelada
EDINEZ PAULINA DA SILVA PORTELA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.